Tribunal: TJMT
Processo: 1018043-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018043-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (AGRAVANTE), DIOGO DE TOLEDO LARA NETO - CPF: 079.803.708-30 (AGRAVADO), MARILEIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS - CPF: 276.267.638-07 (ADVOGADO), ALESSANDRO SALES NERI - CPF: 614.816.533-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTEJA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE QUE NÃO CONFIGURA AMEAÇA À POSSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

II - Em que pese a irresignação do recorrente, não há como reputar ilegal a pretensão do arrendante, ora recorrido, que manejou dentro do prazo legal, a competente notificação extrajudicial - por meio do 3o Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas da Comarca de Rondonópolis – com a finalidade específica de retomar o imóvel ao término do contrato de parceria.

III - Não há como reconhecer, a princípio, que o intuito do arrendante, configure incursão sobre a posse alheia, mas, sim, o exercício do direito de proprietário, mormente quando não descumpridos os requisitos legais que regem a relação jurídica estabelecida entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica c/c Interdito Proibitório e Manutenção de Posse no 1000572-74.2021.811.0048, ajuizada em face de DIOGO DE TOLEDO LARA NETO, indeferiu o pedido liminar.

Para tanto, o agravante aduz que a decisão recorrida é flagrantemente nula, visto que desprovida de fundamentação ou motivação jurídica.

Esclarece que as partes firmaram em 15 de abril de 2016 um Instrumento Particular de Parceria Agrícola Rural, com vigência de 5 (cinco) anos, cujo objeto envolve a Parceria Rural relativa a área rural de propriedade do agravado (Fazenda Sarandi, com 1.500ha - um mil e quinhentos hectares), a qual, agora, o recorrido pretende explorar diretamente.

Narra que, apesar de ter sido notificado pelo agravado acerca do interesse de retomar a exploração da área, posteriormente, em 10.02.2021, as partes acordaram informalmente a respeito da renovação da parceria, sendo confirmado o acordo por meio de aplicativo de mensagens (WhattsApp).

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

A esse respeito, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - AMEAÇA À POSSE NÃO COMPROVADA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
O interdito proibitório é instrumento preventivo de que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em situação de justo receio em sofrer esbulho ou turbação. Essa modalidade de ação possessória somente se afigura viável se presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15
, que impõe ao autor comprovar: "I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração". Ausente prova no sentido de que haja ameaça à posse, deve-se manter a decisão que indeferiu a tutela requerida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0172.18.001422-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 30/11/2018)

No caso, a pretensão do recorrente em obter o mandado proibitório tem por fundamento a pretensão do proprietário, ora agravado, de retomar a posse do imóvel, objeto de contrato de arrendamento rural, disciplinado pelas disposições do Decreto no 59.566/66, regulamentado pela Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra).

Nesse particular, em que pese a irresignação do recorrente, não há como reputar ilegal a pretensão do arrendante, ora recorrido, que manejou dentro do prazo legal, a competente notificação extrajudicial - por meio do 3o Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas da Comarca de Rondonópolis – com a finalidade específica de retomar o imóvel ao término do contrato de parceria (id no 104827998).

Nesse prisma, não há como reconhecer, a princípio, que o intuito do arrendante, configure incursão sobre a posse alheia, mas, sim, o exercício do direito de proprietário, mormente quando não descumpridos os requisitos legais que regem a relação jurídica estabelecida entre as partes.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - ARRENDAMENTO RURAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. - O interdito proibitório é instrumento preventivo do qual pode se valer o possuidor para se proteger de ameaça à posse, impedindo que se concretize, quando se encontra em situação que justifique recear sofrer esbulho ou turbação iminente. - A proteção à posse ameaçada reclama a prova de posse atual do autor, a ameaça de esbulho ou turbação iminente e o justo receio de ser o possuidor molestado na posse da coisa, conforme previsão do art. 1.210, do Código Civil de 2002, e art. 567, do Código de Processo Civil.
- A notificação extrajudicial para efeito de constituir em mora o notificado, prevenir ou ressalvar direito é apenas instrumento legal, constitucionalmente assegurado, pelo que não caracteriza injusta ameaça à posse, requisito essencial da ação de interdito proibitório.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.143093-9/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 01/12/2021)

Ademais, quanto alegação de que a renovação do contrato de parceria em questão teria se operado de maneira informal, importa registar que tal alegação se revela controvertida, sendo necessária nítida dilação probatória, o que ocorrerá no curso da lide, na origem.

Em reforço a isso, depreende-se dos autos das contrarrazões do agravo, que por meio do aplicativo Whattsapp, no id no 104827998 – Pág. 6, o Recorrido cientificou o Agravante quanto ao desinteresse em dar continuidade ao contrato de parceria, restando, portanto, combalida a tese em questão.

Diante desse quadro, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida, com o consequente desprovimento do presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022